Tribunal: TJMT
Processo: 0013847-62.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013847-62.2020.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE ILEGAL DE MATERIAL EXPLOSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR AOS INDICADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1o, III, da Lei no 10.826/03, em razão da posse ilegal de materiais explosivos.
2. Fatos relevantes: (i) o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes; (ii) o apelante foi preso em razão da posse de 67 (sessenta e sete) emulsões – dinamite, um rolo detonante, um saco de granulado explosivo e 16 (dezesseis) espoletas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
3. Requerimentos: redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a elevação da pena-base em 1 (um) ano, devido aos maus antecedentes, encontra justificativa idônea; e (ii) determinar se o regime inicial semiaberto é adequado, considerando a pena aplicada e a reincidência do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CRFB/88) é exigência constitucional que impõe ao julgador o dever de aplicar a reprimenda com atenção às particularidades do caso e do agente, a fim de que a sanção possa ser dosada em patamar adequada à consecução das finalidades de retribuição e prevenção do delito.
6. A existência de múltiplos antecedentes legitima a exasperação da pena-base em patamar superior ao mínimo sugerido pela jurisprudência, especialmente para desestimular a reiteração delitiva.
7. O art. 33, §2o, "c", do Código Penal impede a fixação de regime aberto para reincidentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. A reincidência e os maus antecedentes do apelante corroboram a necessidade de imposição do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §2o, “c”, e 59; Lei no 10.826/03, art. 16, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 846.549/PB e AgRg no AREsp n. 2.513.070/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013847-62.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLEN SALES CAMPOS - CPF: 057.843.251-08 (APELANTE), GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 059.580.141-29 (APELANTE), GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 059.580.141-29 (VÍTIMA), KELVIN ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 044.434.551-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE ILEGAL DE MATERIAL EXPLOSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR AOS INDICADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1o, III, da Lei no 10.826/03, em razão da posse ilegal de materiais explosivos.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes;
(ii)
o apelante foi preso em razão da posse de 67 (sessenta e sete) emulsões – dinamite, um rolo detonante, um saco de granulado explosivo e 16 (dezesseis) espoletas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

3. Requerimentos: redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a elevação da pena-base em 1 (um) ano, devido aos maus antecedentes, encontra justificativa idônea; e
(ii)
determinar se o regime inicial semiaberto é adequado, considerando a pena aplicada e a reincidência do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CRFB/88) é exigência constitucional que impõe ao julgador o dever de aplicar a reprimenda com atenção às particularidades do caso e do agente, a fim de que a sanção possa ser dosada em patamar adequada à consecução das finalidades de retribuição e prevenção do delito.

6. A existência de múltiplos antecedentes legitima a exasperação da pena-base em patamar superior ao mínimo sugerido pela jurisprudência, especialmente para desestimular a reiteração delitiva.

7. O art. 33, §2o, "c", do Código Penal impede a fixação de regime aberto para reincidentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. A reincidência e os maus antecedentes do apelante corroboram a necessidade de imposição do regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §2o, “c”, e 59; Lei no 10.826/03, art. 16, §1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 846.549/PB e AgRg no AREsp n. 2.513.070/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se recurso de apelação criminal interposto por
Willen Sales Campos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 13847-62.2020.811.0042, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em razão da prática prevista no art. 16, §1o, III, da Lei n. 10.826/03 (id. 246379655 – pp. 166/172).

Inconformado, pugnou pelo redimensionamento da pena-base e fixação do regime aberto para cumprimento da pena (id. 246379660).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pedidos defensivos e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1o Grau em todos os seus termos (id. 246379662).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do apelo (id. 255748172).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de (i) Gabriel Carlos Alves da Silva, pela suposta prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, (ii) de Kelvin Almeida de Souza, em razão dos delitos tipificados no art. 16, §1o, V, art. 16, §1o, III e art. 12, todos da Lei no 10.826/2003 e (iii) do apelante
Willen Sales Campos
, sob a acuação de ter incorrido no crime descrito no art. 16, §1o, III, da Lei no 10.826/2003, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos autos que na noite de 20 de maio de 2020 a polícia militar recebeu informações de que havia dois indivíduos num veículo Onix, branco, com armas de fogo e explosivos em seu interior para a possível prática de furto a banco.

Com tal informação, a equipe da Ronda Ostensivas Táticas Metropolitanas ROTAM, iniciou as diligências em busca do veículo com as características repassadas pelo noticiante, comenos em que visualizou um carro semelhante e determinou sua parada.

Ao fazer a abordagem, identificaram que Gabriel Carlos Alves da Silva pilotava o veículo e o adolescente Geilson Dan da Silva estava como passageiro. Na revista veicular, nada de ilícito foi encontrado, mas ao realizarem a checagem do automóvel Onix, branco, com placa aparente PZR-0464, identificaram que esta não era a placa original, mas, sim, QCY-3D42, a qual possuía registro de roubo/furto.Questionado, Gabriel atribuiu a propriedade do veículo a Kelvin Almeida de Souza.

Assim, a equipe de ROTAM se deslocou até a residência de Kelvin, local em que, após autorização da Sra. Angela Pinheiro de Souza, ingressaram e localizaram diversos pés de cabras utilizados em furto a caixas eletrônicos, o que os fez intensificar as buscas, e no quarto de Kelvin, no fundo falso de uma parede, localizaram 01 (uma) submetralhadora Cobray SWD 380, 01 (uma) pistola Imbel .45, com numeração suprimida, 03 (três) munições .45, 02 (dois) carregadores e 30 munições cal. 380.

Por ocasião da prisão em flagrante,
Kelvin
informou que havia mais explosivos com o comparsa
Willen Sales Campos
, o que fez a equipe de ROTAM ir até a sua residência.

Durante o deslocamento, a guarnição policial visualizou um indivíduo correndo pela rua, e, ao abordá-lo, constatou que se tratava de
Willen Sales Campos
.

Na sequência, os policiais foram até a residência de
Willen
e encontraram no local 67 (sessenta e sete) emulsões dinamite, 1 (um) rolo detonante, 01 (um) saco de granulado explosivo e 16 (dezesseis) espoletas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Dessa forma, todos os abordados foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de polícia para as providências de Polícia Judiciária
” (id. 246379654 – pp. 116/120).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 379.4.2020.16313, dando início à fase judicial da persecução penal.

Durante a marcha processual, os autos foram desmembrados em relação ao corréu
Kelvin Almeida de Souza (id. 246379655 – pp. 163/164) e, em seguida, o Juízo de primeiro grau absolveu o corréu Gabriel Carlos Alves da Silva e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 16, §1o, III, da Lei no 10.826/03 (id. 246379655 – pp. 166/172).

Inconformado,
Willen Sales Campos
interpôs recurso de apelação e pugnou pelo redimensionamento da pena e fixação do regime aberto.

Em seu argumento inicial, o apelante sustenta que a fixação da pena-base foi feita de forma desproporcional, isso porque o Juízo de primeiro grau elevou a reprimenda em 25% em razão da presença uma única circunstância judicial, o que seria indevido.

Sem razão, todavia.

Ao crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/03 é atribuída a pena de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, além de multa.

Durante a fixação da pena-base, o Juízo de primeiro grau elevou a pena em 01 (um) ano por força dos maus antecedentes, consoante se extrai de seus termos:

“
Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade está patente, uma vez demostrado à saciedade que o acusado tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena.
Os antecedentes verifica-se que o acusado possui 03 (três) condenações transitadas em julgado (Proc. no 092-57.203.8.11.0028 –Vara Única da Comarca de Poconé – Proc. no 02200-25-2014.8.11.0028 - Vara Única da Comarca de Poconé – Proc. no 0003348-03.2016.8.11.0028 - Vara Única da Comarca de Poconé), porém duas delas serão utilizadas para fins de negativar os antecedentes e a outra será utilizada na segunda fase
. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Desconsidero o comportamento da vítima, pois é o Estado o sujeito passivo deste delito.
Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
” (id. 246379655 – p. 171).

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “[...]
quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” (AgRg no HC n. 846.549/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Ou seja, embora a jurisprudência da Corte da Cidadania seja sólida no sentido de que, apesar de não haver critérios matemáticos definidos na lei, o julgador deve privilegiar as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e de 1/8 (um oitavo) do valor do intervalor entre as penas cominadas em abstrato para cada circunstância judicial valorada, nas hipóteses em que houver fundamentação específica, outros patamares poderão ser utilizados, a fim de que se realize a devida individualização da pena.

No caso em tela, apesar do Juízo de primeiro grau ter elevado a pena em patamar superior àqueles indicados pelo Superior Tribunal de Justiça, é necessário destacar que o seu recrudescimento se deu em atenção ao fato de que o apelante ostenta duas condenações que foram utilizadas para fins de caracterização dos maus antecedentes.

A duplicidade dos antecedentes criminais mostra que o apelante continua a cometer delitos, mesmo após já ter sido condenado. Por isso, a pena deve ser mais severa, para que os objetivos de retribuição e prevenção (art. 59 do CP) sejam efetivamente cumpridos.

Ignorar este fato consistiria em desprezar à determinação constitucional de que as penas devem ser individualizadas (art. 5o, XLVI, CRFB/88), ou seja, que devem levar em consideração os aspectos particulares dos crimes e dos agentes neles envolvidos.

Não é por outra razão que a Jurisprudência é firme em afirmar que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020)
” (AgRg no REsp n. 2.143.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na dosagem da pena-base.

Naquilo que concerne a alteração do regime prisional, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, apesar da alegação que o montante da pena e as circunstâncias judiciais autorizam o regime aberto, deve-se sublinhar que além dos maus antecedentes, o apelante também é reincidente.

Deste modo, em estrita observância às disposições do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, não há outro regime a ser fixado, que não seja o semiaberto, embora a pena não ultrapasse 04 (quatro) anos, pois “
o fato de o agravante ser reincidente e portar maus antecedentes inviabiliza a escolha do regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, apesar de a reprimenda ter totalizado quantum abaixo de 4 anos de reclusão
” (AgRg no AREsp n. 2.513.070/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Willen Sales Campos
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024